Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO PARTICULAR DE ACORDO DE PARTILHA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA ADVOGADA DOS TRANSATORES. TÍTULO NÃO OSTENTA OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em instrumento particular de acordo de partilha, subscrito pelos ex-conviventes e advogada mutuamente constituída. No aludido negócio jurídico, há previsão de pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de honorários, em favor da advogada dos transatores, ora exequente, “no ato do fechamento da venda” do imóvel partilhado.
2. O Juízo de origem, partindo da premissa de que se trata de documento particular não subscrito por 2 (duas) testemunhas, determinou a emenda da petição inicial para convolar o feito em ação de cobrança ou monitória.
3. Não efetuada a emenda, a petição inicial foi indeferida e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, ambos do CPC.
4. Irresignada, a exequente interpõe a presente apelação alegando que o termo de acordo juntado com a exordial estipula o pagamento de honorários advocatícios e, portanto, ostenta força executiva (art. 24 da Lei 8.906/94, constituindo título executivo extrajudicial hábil a amparar a execução intentada, independente da assinatura de 2 (duas) testemunhas.
5. Não se desconhece que as relações contratuais entabuladas entre advogado e cliente são regidas por norma específica, na espécie, o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), e que os arts. 24, caput, da Lei n. 8.906/1994 c/c 784, XII, do CPC estabelecem como título executivo o contrato escrito que estipula honorários advocatícios.
6. Entretanto, verifica-se que o negócio jurídico colacionado aos autos configura instrumento de transação referendado pela advogada dos transatores, constituindo-se, pois, título executivo extrajudicial na forma do art. 784, IV, do CPC, afigurando-se desnecessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas, requisito previsto no art. 784, III, do CPC.
7. A despeito de constituir título executivo extrajudicial, consta do instrumento particular de acordo de partilha que o valor de R$30.000,00 somente deverá ser pago à exequente após a venda do imóvel partilhado. E a própria exequente/advogada noticia que o bem ainda está à venda, ou seja, não foi implementada a condição para emergir o direito vindicado. Logo, a obrigação pecuniária constante do título que aparelha a execução não goza do atributo de exigibilidade (art. 783 do CPC). Assim, ainda que por fundamento distinto do externado pelo Juízo de origem, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 924, I, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.